Tribunal: TJBA
Processo: 8018376-36.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018376-36.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRA RODRIGUES ROCHA

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALEXANDRA RODRIGUES ROCHA contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, movida com o objetivo de complementar indenização securitária decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 2018, que resultou em incapacidade parcial e permanente. A controvérsia recursal limita-se à majoração dos honorários advocatícios, fixados inicialmente no valor de R$ 303,75.

II. Questão em discussão

Discute-se se a fixação dos honorários de sucumbência no percentual mínimo de 10% sobre condenação de pequeno valor, resultando em montante irrisório, justifica a aplicação da regra excepcional do § 8º do art. 85 do CPC, com arbitramento por equidade.

III. Razões de decidir

O pagamento da condenação principal e o levantamento dos valores pela parte autora não configuram desistência tácita do recurso no tocante aos honorários, direito autônomo do advogado.

O valor fixado a título de honorários (R$ 303,75) mostra-se incompatível com a complexidade da causa, que exigiu atos processuais relevantes, inclusive prova pericial médica.

Configurada a hipótese de irrisoriedade da verba honorária, aplica-se o art. 85, § 8º, do CPC, devendo o arbitramento observar os critérios do § 2º do mesmo dispositivo legal.

Majoração dos honorários para R$ 1.200,00, quantia justa e proporcional ao trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
para majorar os honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 1.200,00.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8018376-36.2020.8.05.0080
da Comarca de
Feira de Santana
, em que figura como Apelante
ALEXANDRA RODRIGUES ROCHA

e como Apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conhecer a Apelação interposta e lhe
DAR PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA